Tribunal: TJDFT
Processo: 0766105-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPASSE AO INSS NÃO REALIZADO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu à obrigação de repassar ao INSS, em nome da parte autora, os valores referentes às contribuições previdenciárias, períodos de 09/03 a 23/12/2023 (10 meses) e de 01/03 a 06/07/2024 (04 meses), descontados de seus vencimentos e não repassados à autarquia previdenciária, sob pena de multa.
2. Fato relevante. O autor foi contratado temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para exercer a função de professor substituto na rede pública de ensino, nos períodos de 09/03/2023 a 23/12/2023 e de 01/03/2024 a 06/07/2024, e não foram repassadas as contribuições previdenciárias descontadas de seus rendimentos ao INSS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade do Distrito Federal pelos repasses das contribuições previdenciárias descontadas do contracheque do autor ao INSS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Administração Pública contratante é responsável tributária pelo recolhimento das contribuições previdenciárias retidas da remuneração dos prestadores de serviço contratados sob o regime geral de previdência social, devendo efetuar os devidos repasses à autarquia previdenciária.
5. No caso, é inconteste que o autor foi contratado sob o regime de contratação temporária pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, assim como que foram feitos descontos mensais de contribuição previdenciária em seu contracheque, conforme atestam as fichas financeiras (ID 71757765 e 71757766).
6. Por outro lado, o documento exibido pelo ente federado (ID 71757775, pág. 9) corrobora a narrativa do autor, porquanto consta no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) somente a data de início do vínculo, 14/04/2024, sem data final do vínculo, e última remuneração em setembro/2024, em desacordo com os períodos efetivamente trabalhados pelo autor no serviço público.
7. Outrossim, eventual falha técnica na comunicação de informações entre o órgão contratante e a autarquia previdenciária não atinge o direito do autor ao repasse das contribuições previdenciárias. Com efeito, o servidor não tem ingerência sobre o seu contracheque e a sua atuação laboral foi pautada na boa-fé e na confiança legítima de que o empregador é responsável pelos encargos previdenciários e trabalhistas.
8. Destarte, comprovado o erro operacional da Administração Pública quanto à gestão dos encargos previdenciários, deve ser mantida a sentença que determinou o repasse das contribuições previdenciárias descontadas do contracheque do autor, nos períodos de 09/03/2023 a 23/12/2023 e de 01/03/2024 a 06/07/2024. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1963537, 0702371-30.2024.8.07.0018, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 03/02/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1963537, 0702371-30.2024.8.07.0018, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 03/02/2025.